Tribunal: TJBA
Processo: 8042184-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042184-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIME SANTANA ALVES e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. LEI DO ATO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos por Jaime Santana Alves e Bradesco Saúde S/A contra acórdão que deu provimento parcial a ambos os recursos de apelação, excluindo a obrigação de reinternamento mensal e determinando fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, relativo ao valor do tratamento médico custeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da Lei do Ato Médico e vedação à limitação de tempo de internação; e (ii) há contradição na fixação de honorários advocatícios sobre proveito econômico em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração possuem caráter meramente elucidativo, não se prestando ao reexame da matéria decidida ou à modificação do julgado. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do seu convencimento.

3.2 - Inexiste omissão quanto à Lei do Ato Médico, pois o acórdão reconheceu a prescrição médica e manteve a internação pelo prazo prescrito, limitando-se a exercer controle de razoabilidade sobre a modalidade de acompanhamento posterior, que pode ser realizado em regime ambulatorial.

3.3 - Inexiste contradição na fixação de honorários sobre proveito econômico, pois a obrigação de custear tratamento médico possui valor economicamente aferível, correspondente ao montante que o beneficiário deixou de desembolsar, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, §2º e §8º; Lei nº 12.842/2013, art. 4º, XI; Lei nº 9.656/98, art. 12, II, "a" e "b"; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira; STJ, AgInt no REsp 1.967.226/SP; STJ, EAREsp 198.124/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO CÍVEL
n.
8042184-74.2024.8.05.0001
, sendo embargante e embargado, reciprocamente,
JAIME SANTANA ALVES
e
BRADESCO SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.